Tribunal: STF
Processo: RE 85373
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
LEI N. 3920, DE 17-12-1974, DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
SANTOS. ART. 153, PAR. 29, DA E.C. N. 1/1969.
          SE A LEI TRIBUTARIA FOI PUBLICADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR
PARAVIGORAR A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO  EXERCÍCIO  SEGUINTE,  O
MELHOR  ENTENDIMENTO E DE DAR-SE PELA INCIDENCIA TRIBUTARIA, EIS QUE
EM TAL   CASO O CONTRIBUINTE NÃO E SURPREENDIDO COM A EXIGÊNCIA DO
TRIBUTO.    .         RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
CASSAR  A   SEGURANÇA CONCEDIDA.